Tribunal: TJSP
Processo: 1001142-33.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Pretensão à anulação de lançamentos tributários de IPVA, tendo em vista a baixa do gravame decorrente do término de contratos antes do fato gerador do tributo. Irrelevância de ter sido comunicada ou não a venda do automóvel, diante da declaração de inconstitucionalidade do artigo 6o, II, LE, pelo Órgão Especial deste TJSP (n° 0055543-95.2017.8.26.0000).

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Pretensão à anulação de lançamentos tributários de IPVA, tendo em vista a baixa do gravame decorrente do término de contratos antes do fato gerador do tributo. Irrelevância de ter sido comunicada ou não a venda do automóvel, diante da declaração de inconstitucionalidade do artigo 6o, II, LE, pelo Órgão Especial deste TJSP (n° 0055543-95.2017.8.26.0000). Lei estadual que criou novo fato gerador do tributo, ao determinar que caso inobservada a obrigação acessória de comunicação da venda do veículo, fosse considerado responsável tributário solidário o alienante. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001142-33.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado BANCO SANTANDER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS
MARQUES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001142-33.2018.8.26.0053 -Voto no 16285
2
APELAÇÃO No 1001142-33.2018.8.26.0053
COMARCA: São Paulo
APELANTE: Estado de São Paulo
APELADO: Banco Santander S/A
MM. JUÍZA: Dra. Simone Gomes Rodrigues Cassoretti
VOTO No 16285
APELAÇÃO.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
DÉBITO
FISCAL. Pretensão à anulação de lançamentos tributários
de IPVA, tendo em vista a baixa do gravame decorrente do
término de contratos antes do fato gerador do tributo.
Irrelevância de ter sido comunicada ou não a venda do
automóvel, diante da declaração de inconstitucionalidade do
artigo 6o, II, LE, pelo Órgão Especial deste TJSP (n°
0055543-95.2017.8.26.0000). Lei estadual que criou novo
fato gerador do tributo, ao determinar que caso inobservada
a obrigação acessória de comunicação da venda do veículo,
fosse considerado responsável tributário solidário o
alienante. Sentença de procedência mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 182/187, que julgou procedente a ação para anular os
lançamentos de IPVA em relação aos débitos mencionados na petição inicial
e documentos, e determinar à ré a exclusão dos apontamentos junto ao
CADIN e SERASA, abstendo-se de efetuar qualquer medida restritiva ou de
cobrança. Sucumbente, a FESP foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa.
Em razões recursais a apelante alegou, em resumo, que
(i) os gravames baixados no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não têm
o condão de eximir a requerente do pagamento dos débitos de IPVA, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001142-33.2018.8.26.0053 -Voto no 16285
3
continua figurando como proprietária dos veículos perante o DETRAN e à
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo; (ii) não há prova do
cumprimento dos art. 6o, II e 34 da Lei Estadual no 13.296/2008; (iii) há
previsão expressa de que o particular deve comunicar a transferência de
domínio (art. 120, 123 e 134 do CTN), assim como de que o vendedor do
veículo é solidariamente responsável pelo pagamento do IPVA; (iv)
apresentou jurisprudência; (v) é possível o protesto da CDA (fls. 191/205).
Recurso tempestivo e isento de preparo ao qual foram
apresentadas contrarrazões (fls. 206/218).
É o relatório.
Cuida-se de ação ordinária ajuizada pelo Banco
Santander S.A. em face da Fazenda do Estado de São Paulo com o objetivo
de que sejam anulados os lançamentos tributários de IPVA lançados nas 28
CDAs e veículos indicados na petição inicial, tendo em vista que houve a
baixa do gravame decorrente do término de contratos de CDC, não sendo
mais, os veículos ali indicados de propriedade da parte autora. Postula,
ademais, em pedido cumulado, seja reconhecida a sua ilegitimidade em
figurar como devedor dos supostos créditos tributários, e sua respectiva
inexigibilidade em face dos veículos mencionados, obstando o Estado réu de
efetuar cobranças para os exercícios posteriores às baixas do gravame em
face do requerente, bem como de realizar lançamento em seu desfavor
relativamente aos veículos objeto da ação e efetuar qualquer medida
restritiva ou de cobrança do suposto crédito tributário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001142-33.2018.8.26.0053 -Voto no 16285
4
A tutela de urgência foi indeferida pelo juízo, decisão
que foi mantida por esta C. Câmara, no Agravo de Instrumento no
2006430-07.2018.8.26.0053 (fls. 136/141).
Após, o autor efetuou o depósito do valor integral do
débito, fato que acarretou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
(fls. 100/102).
Depois de apresentadas contestação e réplica foi
proferida sentença julgando procedente a ação. A magistrada de primeiro
grau considerou que, demonstrada a baixa do gravame e consolidação da
propriedade ao adquirente do veículo, não há mais que se falar em
propriedade da financiadora, independentemente de comunicação ao
DETRAN ou outros órgãos estaduais, sendo suficiente a comunicação junto
ao SNG.
A r. sentença não comporta reforma.
Revisitei entendimento anteriormente adotado, diante
da declaração de inconstitucionalidade do artigo 6o, II, LE 13.296/08, pelo
Órgão Especial deste TJSP, em 11/04/2018.
Esse dispositivo legal estabelecia que: “Art. 6o. São
responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais: (...) II - o
proprietário de veículo automotor que o alienar e não fornecer os dados
necessários à alteração no Cadastro de Contribuintes do IPVA no prazo de
30 (trinta) dias, em relação aos fatos geradores ocorridos entre o momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001142-33.2018.8.26.0053 -Voto no 16285
5
da alienação e o do conhecimento desta pela autoridade responsável”.
Ocorre que, na Arguição de Inconstitucionalidade n°
0055543-95.2017.8.26.0000, o Órgão Especial do TJSP entendeu que: “o
dispositivo em comento constitui novo fato gerador do tributo para terceiro
que sequer integra a relação tributária. Violação dos artigos 146, III,
alínea “a”, 150, inciso IV, 155, inciso III, todos da Constituição Federal,
ao art. 121, inciso II, do Código Tributário Nacional, bem como ao art.
1.228, do Código Civil. Incidente procedente.”.
Adotou, ainda, as seguintes razões de decidir:
“Da singela leitura do dispositivo acima, verifica-se que o
inciso impugnado cria responsabilidade tributária de terceiros (alienante) em
relação ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).
Como é sabido, o IPVA é tributo cujo fato gerador é a
propriedade de veículo automotor de competência dos Estados e do Distrito
Federal, a teor do disposto no artigo 155, inciso III, da Constituição Federal.
Por outro lado, Hugo de Brito Machado ensina que a
“responsabilidade de terceiros, prevista no artigo 134, do CTN, pressupõe duas
condições: a primeira é que o contribuinte não possa cumprir sua obrigação, e a
segunda é que o terceiro tenha participado do ato que configure o fato gerador do
tributo, ou em relação a este se tenha indevidamente omitido. (...) É preciso que
exista uma relação entre a obrigação tributária e o comportamento daquele a
quem a lei atribui a responsabilidade3”.
Fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor e
o artigo 1.228, do Código Civil preceitua que “o proprietário tem a faculdade de
usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que
injustamente a possua ou detenha”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001142-33.2018.8.26.0053 -Voto no 16285
6
Tratando-se o veículo de coisa móvel, a transmissão de sua
propriedade se dá pela tradição, a teor do artigo 1.267, do Código Civil.
Assim sendo, é certo que o alienante não pratica o fato
gerador da obrigação tributária, uma vez que não mais figura na condição de
proprietário. Ou seja, não há demonstração de riqueza, concernente à
propriedade de veículo automotor daquele que aliena o bem.
Não bastasse isso, analisando detidamente o inciso II, do
artigo 6o, da Lei Estadual no 13.296/2008, observa-se que o mero não
fornecimento dos dados necessários à alteração no Cadastro de Contribuintes do
IPVA dá ensejo à responsabilidade tributária e, consequentemente, à obrigação
de pagamento do tributo.
Desta feita, em última análise, observa-se que o legislador
estadual, além de criar novo sujeito passivo da obrigação tributária, também
instituiu uma penalidade ao estatuir que o descumprimento de obrigação
acessória converte-se em obrigação principal.
Em tempo, não se olvida que o § 3o, do artigo 113, do Código
Tribunal Nacional prevê: “A obrigação acessória, pelo simples fato da sua
inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade
pecuniária”.
Acerca das obrigações acessórias leciona Regina Helena
Costa que “constituem, portanto, condutas comissivas ou omissivas exigíveis dos
contribuintes no intuito de assegurar o cumprimento da obrigação principal.
Compreendem, sempre, um “fazer” ou um “não fazer”, voltados às atividades de
controle e arrecadação tributária”. Ademais, o alienante não é sujeito passivo da
relação tributária.
Destarte, o dispositivo em comento atribui a terceiro não
integrante da relação jurídica a obrigação do adimplemento da obrigação
principal, o que lhe confere traços de confisco (art. 150, inc. IV, da Constituição
Federal).
Vislumbra-se, ainda, violação ao artigo 146, inciso III, alínea

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001142-33.2018.8.26.0053 -Voto no 16285
7
“a”, da Carta Magna, porque ao estipular responsabilidade a terceiro ausente da
relação tributária, o inciso II, do artigo 6o, da Lei 13.296/2008, criou novo fato
gerador do IPVA.
No mais, vale destacar que o artigo 134, do Código de
Trânsito Brasileiro atribui responsabilidade semelhante à da norma impugnada,
ex vi: “No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá
encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta
dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade,
devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar
solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da
comunicação”.
Não obstante a semelhança entre os dispositivos, cumpre
trazer à baila, recente jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça que
sumulou o entendimento de que o artigo 134, do CTB não se aplica às relações
tributárias.
“Súmula no 585: A responsabilidade solidária do ex-
proprietário, prevista no artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não
abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período
posterior à sua alienação.” (g.n.).
Assim, independentemente de ter sido feita a
comunicação no prazo legal ou não, diante do reconhecimento de
inconstitucionalidade do dispositivo legal que atribuía responsabilidade
tributária ao alienante pelo pagamento de débitos de IPVA, referentes a
fatos geradores ocorridos posteriormente à tradição, basta analisar se a
data da baixa do gravame é anterior à do fato gerador do IPVA do
exercício (1o de janeiro).
E pela documentação acostada aos autos (fls. 2 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001142-33.2018.8.26.0053 -Voto no 16285
8
12/33), restou demonstrada a baixa do gravame em momento anterior ao
da ocorrência do fato gerador do IPVA cobrado.
Nesse sentido decidiu E. Tribunal:
Apelação
Ação declaratória de inexigibilidade de
débitos relativos a IPVA incidente sobre veículo alienado
Sentença de parcial procedência Recurso voluntário
da autora Provimento de rigor Inconstitucionalidade
do artigo 6o, inciso II, da Lei Estadual no 13.296/2008
reconhecida pelo C. Órgão Especial
Inteligência da
Súmula 585 do E. Superior Tribunal de Justiça
O
dispositivo em comento atribui a terceiro não integrante
da relação jurídica a obrigação do adimplemento da
obrigação principal, o que lhe confere traços de confisco
Alienante que não é sujeito passivo da relação
tributária
Precedentes
R. Sentença reformada

Recurso provido.
(TJSP; Apelação 1034486-09.2015.8.26.0506; Relator
(a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara
de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/05/2018).
Portanto, mantenho a r. sentença em todos os seus
termos, ficando acrescidos em 2% os honorários advocatícios fixados em
primeiro grau, a título de honorários recursais.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator